Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701636-31.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALDEI MAGALHAES DE ABREU SOARES PEREIRA FILHA, AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA, ALTAIR MENDANHA DE OLIVEIRA, ARISTOTELES SOARES DA SILVA, ARNALDO SILVA ARAUJO, CARLOS ROBERTO BARROS, EDSON ANTONIO DA SILVA, ELI MOREIRA DE CARVALHO, ELIENE RABELO DA SILVA GOMES, ELZA MARIA REIS DOS SANTOS VILLELA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelos exequentes contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o presente cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, com fundamento na ilegitimidade ativa. A despeito de o julgamento da apelação ter sido iniciado no dia 29/11/2023 e estar suspenso em virtude de pedido de vista, existe fato superveniente a ser considerado. Com efeito, em 18/12/2023, a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR, processo no 0723785- 75.2023.8.07.0000, que versa sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001)”, conforme ementa a seguir, que foi publicada em 23/01/2024: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Referida questão constitui objeto do presente recurso. Observa-se, ainda, que o Relator, Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, após a admissão do processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, determinou, com fundamento no artigo 982, I, do CPC, a suspensão de todos os recursos sobre a matéria que ainda não tenham recebido solução definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento final do IRDR. Ante o exposto, em observância à referida decisão, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora